Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-51.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002308-51.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOSIELEN CAMARGO LOPES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS POR ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo adquiriu passagens aéreas da reclamada (ida e volta) com partida de Alta Floresta/MT a Florianópolis/SC (conexões em Cuiabá/MT e Curitiba/PR), com partida prevista para o dia 27/12/2023 e retorno em 07/01/2024 e que após realizado o check in, o voo, além de ter pousado com atraso de 02 (duas) horas, foi cancelado de forma unilateral, não sendo informado à autora de forma antecipada. Relata que a requerida apontou como opção, se deslocar até Várzea Grande para tentar o embarque à partir daquele aeroporto, ou remarcar suas passagens com partida no dia 03/01/2024 e retorno para o dia 15/01/2024.Aduz que à época foi-lhe prestado auxílio material com 01 (uma) diária de hotel e alimentação, posto que residia na cidade de Nova Monte Verde/MT e, dessa maneira, se viu obrigada a retornar para a cidade de sua residência e retornar novamente à Alta Floresta para embarque na nova data disponibilizada pela requerida, de modo que chegou ao destino 07 (sete) dias após a data prevista, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Recurso exclusivo da companhia aérea, que alega não ter praticado ato ilícito passível de indenização, porquanto a alteração decorreu de alteração de malha aérea.
4.O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A alteração fora desses parâmetros caracteriza conduta ilícita.
5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária não comprovada é incapaz de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea.
6.O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. No caso, verifica-se a falha na prestação do serviço da requerida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento/alteração do voo, tanto que teve que efetuar pagamento de uma diária no dia 28/12/2023 ( id. 234924158), somado a chegada ao destino em tempo superior ao previamente ajustado, configura o dano moral.
7.O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado com base na capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e não provido.
10.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002308-51.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIELEN CAMARGO LOPES - CPF: 058.598.301-14 (RECORRIDO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024